Tribunal: TJSP
Processo: 0002796-34.2020.8.26.0625
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019666
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0002796-34.2020.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado JEFFERSON
ROBERTO MAGALHÃES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente sem voto), OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO E
GUILHERME DE SOUZA NUCCI.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
LEME GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002796-34.2020.8.26.0625 -Voto no
2
16a Câmara de Direito Criminal
AGRAVO EM EXECUÇÃO n. 0002796-34.2020.8.26.0625
Comarca: TAUBATÉ
Agravante: MINISTÉRIO PÚBLICO
Agravado: JEFFERSON ROBERTO MAGALHÃES
Voto: 19769
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Progressão ao regime aberto.
Dispensa de exame criminológico. Recurso ministerial.
Livre convencimento motivado. Decisão fundamentada que
deve ser mantida. Recurso improvido.
Trata-se de agravo em execução penal
interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO contra a r. decisão prolatada
pelo MM. Juiz de Direito Pedro Henrique do Nascimento Oliveira, da
2a Vara das Execuções Criminais da Comarca de Taubaté, que
concedeu ao sentenciado JEFFERSON ROBERTO MAGALHÃES a
progressão ao regime aberto (fls. 28/30).
Inconformado,
recorre
o
Parquet,
pleiteando a cassação da decisão, a fim de que o agravado seja
submetido a exame criminológico para aferição do requisito
subjetivo (fls. 01/07).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002796-34.2020.8.26.0625 -Voto no
3
Em contraminuta, a Defesa pugna pelo não
provimento do agravo (fls. 42/46).
Mantida a decisão em sede de juízo de
retratação (fls. 48), a douta Procuradoria de Justiça, em parecer da
lavra do Dr. Ricardo Barbosa Alves, opinou pelo provimento do
recurso (fls. 112/60).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
O agravado cumpre pena total de 13 anos,
10 meses e 17 dias de reclusão, em razão da prática de crimes de
tráfico de drogas e associação ao tráfico. Iniciado o resgate da
reprimenda em 23.05.2012, a sanção possui término previsto para
13.04.2026 (fls. 09/11).
O d. juízo a quo concedeu ao agravado
progressão de regime, sob o fundamento de que ele possui bom
comportamento carcerário e já cumpriu o lapso temporal exigido
em lei (fls. 28/30).
O pedido de progressão ao regime aberto
foi corretamente deferido, haja vista que, além de ser
incontroverso o requisito objetivo, o agravado ostenta bom
comportamento carcerário (fls. 08).
A propósito, conforme boletim informativo
acostado aos autos, o agravado não praticou faltas disciplinares,
exerce atividade laborativa e estuda, demonstrando estar no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002796-34.2020.8.26.0625 -Voto no
4
caminho da ressocialização.
Não se trata de afirmar que a alteração do
artigo 112 da Lei de Execução Penal, pela Lei n. 10.792/03, reduziu
a análise do requisito subjetivo ao atestado de bom comportamento carcerário, porém, nos termos do quanto
estabelecem os enunciados da Súmula Vinculante n. 261 e da
Súmula 439 do Superior Tribunal de Justiça,2 a realização do
exame criminológico se tornou medida excepcional, cuja exigência
deve estar fundamentada nas peculiaridades do caso.
Sobre o tema, registro o quanto já decidiu o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO
DE RECURSO PRÓPRIO. VIA INADEQUADA. NÃO
CONHECIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS E DANO.
PROGRESSÃO DE REGIME DEFERIDO EM 1o GRAU.
RECURSO MINISTERIAL PROVIDO EM 2o GRAU.
DETERMINAÇÃO
DE
EXAME
CRIMINOLÓGICO.
GRAVIDADE ABSTRATA DOS DELITOS E LONGA
PENA A CUMPRIR. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA.
ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira
Turma, e este Superior Tribunal de Justiça, por sua
Terceira Seção, diante da utilização crescente e
sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a
sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível
de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar
a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos
casos de flagrante ilegalidade.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte,
desde a Lei n. 10.792/2003, que conferiu nova
redação ao art. 112 da Lei de Execução Penal,
aboliu-se
a
obrigatoriedade
do
exame
1 “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime
hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade
do art. 2o da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o
condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício,
podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de
exame criminológico”.
2 “Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em
decisão motivada”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002796-34.2020.8.26.0625 -Voto no
5
criminológico como requisito para a concessão
da
progressão
de
regime,
cumprindo
ao
julgador verificar, em cada caso, acerca da
necessidade, ou não, de sua realização, podendo dispensá-lo ou, ao contrário,
determinar sua realização, desde que mediante
decisão
concretamente
fundamentada
na
conduta do apenado no decorrer da execução.
Precedentes.
3. Fatores relacionados ao crime praticado são
determinantes da pena aplicada, mas não justificam
diferenciado tratamento para a progressão de
regime, de modo que o exame criminológico somente
poderá fundar-se em fatos ocorridos no curso da
própria execução penal. Precedentes.
4. In casu, o Tribunal de origem, ao examinar
recurso ministerial que atacava decisão que deferira
a progressão de regime prisional, determinou a
realização de exame criminológico sem a devida
fundamentação, pois baseada na gravidade abstrata
dos delitos praticados e na longa pena a cumprir pelo
paciente.
5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida
de ofício para restabelecer a decisão do Juízo de
primeiro grau que deferiu a progressão de regime
prisional ao paciente.3
No mais, em que pese o inconformismo do
Parquet, a gravidade dos crimes praticados e a quantidade de pena
imposta não constituem óbice legal à progressão de regime
prisional, pois a elevada censurabilidade das condutas foi
considerada pelo legislador quando da fixação de penas
expressivas para as infrações penais cometidas pelo agravado.
Ressalte-se
que,
conforme
informações
obtidas por meio do Sistema das Varas de Execuções Criminais do
Estado de São Paulo, o sentenciado vem cumprindo regularmente
as condições impostas, desde abril de 2020, não havendo qualquer
notícia de intercorrências desde então, o que corrobora o
entendimento adotado pelo d. juízo a quo no momento de
concessão do benefício.
3 HC 405.594/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA
TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 24/10/2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002796-34.2020.8.26.0625 -Voto no
6
Desta forma, não há qualquer ilegalidade
que justifique a reforma da decisão que deferiu a progressão do
sentenciado para o regime aberto, a despeito da não realização de
exame criminológico, posto que ausentes elementos concretos que
indiquem a sua imprescindibilidade.
Posto isso, pelo meu voto, nego provimento
ao agravo ministerial.
LEME GARCIA
Relator